Tribunal: STF
Processo: ARE 1445345
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática assim fundamentada:  



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário. 



    Decido. 



    Analisados os autos, verifica-se que o recurso extraordinário não foi instruído com as guias de preparo nem com os respectivos comprovantes de pagamento. 



    Assim, não atendida a exigência contida no art. 511, caput, do CPC/1973, o recurso é deserto. 



    Nesse sentido: ARE 975.223/MG-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 24/11/2016; ARE 943.083/RJ-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 02/02/2017; AI nº 743.774/DF-AgR-segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 14/11/2017. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    A parte embargante sustenta, em síntese, que “a r. decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto não se manifestou sobre as referidas petições, configurando-se, portanto, omissão a ser suprida por meio destes Embargos de Declaração”.  



    O recurso não merece acolhida, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.  



    Estes embargos veiculam pretensão meramente infringentes. E os embargos não podem conduzir à renovação de um julgamento que não ressente de nenhum vício e, muito menos, à modificação do julgado.  



    A parte recorrente limita-se a postular uma nova apreciação do mérito de um julgamento que transcorreu de forma regular. Incide, no caso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) que afasta o cabimento dos declaratórios com essa finalidade.  



    O STF já firmou o entendimento de que não se revelam cabíveis embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, vêm a ser opostos com o inadmissível objeto de infringir o julgado, em ordem a viabilizar um indevido reexame da causa (AI 177.313-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello).  



    Restou claro na decisão embargada que “ o recurso extraordinário não foi instruído com as guias de preparo nem com os respectivos comprovantes de pagamento. Assim, não atendida a exigência contida no art. 511, caput, do CPC/1973, o recurso é deserto”.



    Ademais, as petições juntadas pela parte embargante não comprovam o preparo do recurso extraordinário, isto porque, os documentos apresentados consistem em guia de preparo do REsp e custas recolhidas junto ao Tribunal de origem, os quais não demonstram o atendimento do requisito exigido pela legislação processual.  



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, rejeito os embargos de declaração.  



    Publique-se.  



    Brasília, 19 de dezembro de 2023.  



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente